Tribunal: TJDFT
Processo: 0754652-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA POR ACORDO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ABANDONO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo em ação de despejo, sob o fundamento de inadimplemento contratual e inexistência de garantia locatícia vigente, tendo sido indeferida a tutela recursal e rejeitados embargos de declaração opostos contra essa decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste garantia locatícia apta a afastar a incidência do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91 e impedir a concessão de liminar de despejo, bem como se as alegações relativas à utilização da caução, à prestação de contas e ao valor da causa demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caução originalmente prestada foi integralmente utilizada por força de acordo celebrado entre as partes para quitação de alugueis e encargos, o que acarretou a extinção da garantia locatícia.
4. A inexistência de garantia vigente, aliada à persistência do inadimplemento, autoriza a concessão de liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91.
5. As alegações relativas à ausência de prestação de contas, à regularidade da imputação de pagamentos, à cobrança de acessórios da locação e à responsabilidade da administradora demandam ampla instrução probatória, incompatível com a análise em sede de tutela liminar.
6. O valor atribuído à causa observa os critérios legais previstos na Lei do Inquilinato e no Código de Processo Civil, considerando a cumulação de pedidos.
7. O abandono do imóvel noticiado nos autos não altera os fundamentos jurídicos da decisão agravada nem enseja sua reforma.
8. Inexistindo fato novo ou equívoco na decisão recorrida, impõe-se a manutenção do indeferimento da antecipação de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da garantia locatícia por acordo entre as partes autoriza a concessão de liminar de despejo por inadimplemento, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91.
2. Alegações que dependem de apuração contábil, verificação de pagamentos ou análise de responsabilidade de terceiros demandam dilação probatória e não afastam a validade da liminar de despejo concedida em cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59, § 1o, IX; Lei no 8.245/91, art. 58, III; CPC, art. 292; Regimento Interno do TJDFT, art. 268.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo de Instrumento no 0707674-79.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 23.01.2025.